Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta seguramente o réu como sendo o autor do delito de tráfico de drogas.

2. Na fixação da pena-base, mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

3. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.